Tribunal: TJBA
Processo: 8040029-38.2023.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8040029-38.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: LUIS ROBERTO ALVES CARVALHO Advogado(s): EDUARDA TORRES NASCIMENTO DE ALMEIDA REU: MUNICIPIO DE INHAMBUPE Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO RESCISÓRIA. PROFESSOR DE NIVEL MEDIO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. PRETENSÃO DE PROVIMENTO NO CARGO DE PROFESSOR NÍVEL IV APÓS CONCLUSÃO DE CURSO DE NIVEL SUPERIOR IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DE ASCENSÃO FUNCIONAL. ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 43 DO STF. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 966 DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. 1.A ação rescisória constitui medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do Código de Processo Civil. 2. O acórdão impugnado reconheceu a impossibilidade de enquadramento automático de Professor Nível I (nível médio) em cargo de Professor Nível IV (nível superior), por configurar ascensão funcional vedada pelo art. 37, II, da Constituição Federal e pela Súmula Vinculante nº 43 do Supremo Tribunal Federal. 3. Inexistência de afronta à cláusula de reserva de plenário, pois não houve declaração de inconstitucionalidade em tese, mas simples interpretação da legislação infraconstitucional em conformidade com a ordem constitucional. 4.Ausência de violação manifesta a norma jurídica ou de qualquer das hipóteses rescisórias elencadas no art. 966 do CPC. 5.Ação rescisória julgada improcedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040029-38.2023.8.05.0000, em que figuram como AUTOR LUIS ROBERTO ALVES CARVALHO e como REU MUNICIPIO DE INHAMBUPE. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em julgar improcedente o pedido rescisório, nos termos do voto do relator. Salvador, .